Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713504-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ERIKA FERREIRA BORGES, LEONARDO FERNANDES D E C I S Ã O A agravante peticiona, requerendo a desistência do recurso (ID 16279657). Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Verifico que o advogado que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 62912161 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 1 de junho de 2020 17:40:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator